Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. INTERESSE NA IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. TÍTULO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VALIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma. 1.1. Evidenciado o interesse de agir, seria necessária a interposição do recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável, sendo indispensável fazê-lo em petição distinta das contrarrazões.
2. A prescrição quinquenal reconhecida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da repercussão geral, Tema n. 899 (RE n. 636.886) tem como termo inicial o conhecimento da decisão definitiva do Tribunal de Contas condenatória ao ressarcimento do prejuízo ao erário. 2.1. Não se aplicam as disposições das Leis Federais n. 9.783/1999 e 8.443/1992 aos processos administrativos no âmbito do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 2.2. Em conformidade com o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, não ocorrerá prescrição durante a tramitação do processo administrativo, desde a prestação de contas até a prolação de decisão definitiva pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no julgamento da tomada de contas especial.
3. As decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que imputarem débitos ou multas, terão eficácia de título executivo, de acordo com o artigo 78, § 5o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida, exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil. 3.1. A pretensão ao ressarcimento do prejuízo ao erário, consoante o artigo 189 do Código Civil, surgiu com a certeza da obrigação, estabelecida na constatação do dano ao erário e na imputação da responsabilidade àqueles que o causaram; com a liquidez na definição do valor do prejuízo financeiro; e a exigibilidade na preclusão administrativa do ato administrativo definitivo, que condenou os apelados ao ressarcimento do dano no valor definido.
4. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido. Apelação conhecida e provida. Exceção de pré-executividade rejeitada. Sentença cassada. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência.